Tribunal: TJBA
Processo: 8011002-49.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8011002-49.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ALBERTO JOSE PINHO SANTOS e outros (6) Advogado(s): JOSE LEITE SARAIVA FILHO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO JUDICIÁRIO ESTADUAL. PERCENTUAL DE RECOMPOSIÇÃO DE 18%. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. PARÂMETROS CORRETOS. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. Nos termos das teses firmadas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947 (tema 810), nas execuções contra a Fazenda Pública originárias de relação jurídica não-tributária, a correção monetária incidirá de acordo com o IPCA-E, a partir da entrada em vigor da Lei nº. 11.960/09. Tal entendimento também restou consolidado no âmbito do STJ, no julgamento do Resp nº 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivo. Impugnação Improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença nº.8011002-49.2019.8.05.0000, em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnados/exequentes Alberto José Pinho Santos e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: